Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018383-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DALMO JOSE FRANCO
AGRAVADO: GERSON MEDEIROS, RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.
Agravo de Instrumento n. 1018383-94.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Afirma que para a concessão do benefício basta a simples afirmação da incapacidade financeira (art. 98 do CPC).
Aduz que os agravados não impugnaram seu pedido, nem comprovaram a possibilidade de pagar as custas do processo.
Antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 105494486.
Contraminuta no Id. 105866560.
É o relatório.
Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código, tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
O benefício foi indeferido na origem porque o agravante não anexou quaisquer documentos que confirmassem suas alegações, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda.
Importante ressaltar que, apesar de intimado para comprovar a incapacidade financeira alegada, nesta instância, manteve-se inerte conforme certidão de Id. 108602955.
Sobre a matéria:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.” (N.U 1017098-37.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).
Posto isso, não comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator